Tribunal: TJMMG
Processo: 2000654-23.2023.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000654-23.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/04/2024 Publicação: 08/05/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE DECISÕES EXARADAS PELO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU DE JURIDIÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargados Fábio Marques de Almeida e Michel Lima Elpes, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos. Participou do julgamento o desembargador Jadir Silva. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Ministério Público, em face da decisão, exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que deixou de conhecer do recurso de apelação interposto douto parquet primevo, conforme se nota no acórdão juntado no Evento n. 19. A eminente Procuradora de Justiça afirmou, incialmente, que os julgados adotados pela 2ª Câmara do TJMMG como fundamento decisório são uníssonos no sentido de que o princípio da unirrecorribilidade recursal veda o conhecimento apenas do último recurso interposto, inexistindo óbice para que se proceda ao regular processamento da primeira irresignação, até porque nela se consubstancia a preclusão consumativa do ato de recorrer. Afirmou que “nos moldes da jurisprudência invocada o primeiro recurso deveria necessariamente ser submetido ao juízo de admissibilidade nessa 2ª instância, pouco importando se denominado de recurso em sentido estrito ou correição parcial, já que os seus efeitos e processamento seriam idênticos.”. Com esses fundamentos, destacou que “o Magistrado de 1º grau reconheceu, em fundamentação indicativa de retratação, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para se receber a primeira insurgência ministerial como recurso em sentido estrito, com amparo no artigo 516, alínea ‘d’ ou parágrafo único, do CPPM (evento 124 dos autos de 1ª instância).”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que o mais plausível seria “o cabimento de correição parcial em face da decisão constante do evento 86 (autos de 1ª instância), visto que não é permitido ao juiz ‘desreceber’ a denúncia, tratando-se a aludida decisão, portanto, de evidente ato tumultuário do processo, o que impõe seja conhecida e julgada nessa instância revisora a irresignação ministerial, sob pena de violação ao artigo 498, ‘a’, do CPPM e de se inviabilizar o acesso do Parquet ao duplo grau de jurisdição, protegido pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.” Assim sendo, disse que é de suma importância “o pronunciamento dessa 2ª Câmara do TJMMG para esclarecer os motivos da não admissão do primeiro recurso interposto pelo Ministério Público (evento 98 dos autos de 1ª instância), seja na forma de recurso em sentido estrito, seja como correição parcial, tudo em cotejo com a fundamentação esposada no acórdão embargado no sentido de que o princípio da unirrecorribilidade impede o recebimento apenas do último recurso, em nada afetando o que foi primeiramente interposto.”. Ao final, requereu que este Tribunal de Justiça Militar se manifeste expressamente sobre o objeto destes embargos de declaração, suprindo a apontada omissão acerca da admissibilidade do primeiro recurso interposto pela acusação, constante do evento 98 (autos de 1ª instância). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Data máxima vênia, não vejo como acolher a pretensão da eminente Procuradora de Justiça. Verifica-se, incialmente, do acórdão vergastado, que a Colenda Segunda Câmara não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, ora embargante, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e a ofensa ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Compulsando-se os autos, constata-se que, na verdade, o desejo do embargante é que este Tribunal de Justiça Militar, por meio dos presentes embargos de declaração, se manifeste expressamente sobre as razões que motivaram o não conhecimento dos dois primeiros recursos, pelo juízo primevo (eventos n. 98 dos autos correlatos), a saber: o recurso em sentido estrito e a correição parcial, bem como as razões pelas quais, os mencionados recursos não foram submetidos ao juízo de admissibilidade nesta 2ª instância. Da análise do presente recurso, percebe-se, contudo, que não há qualquer irresignação ou insurgência contra o acórdão, objeto destes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 embargos, que constatou a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ou seja, que não conheceu do último recurso interposto (apelação). Ao contrário do que alegou o embargante, apesar de a fundamentação do acórdão recorrido, nos moldes da jurisprudência invocada, impedir o conhecimento do último recurso (apelação) mas não dos primeiros (recurso em sentido estrito/correição parcial), não compete a este juízo, nesta fase processual e por meio da via eleita, realizar o juízo de admissibilidade daqueles recursos que não foram conhecidos pelo magistrado a quo. É verdade que tais recursos deveriam ter sido submetidos ao juízo de admissibilidade nesta 2ª instância; entretanto, também, é verdade que, diante da ausência de remessa dos recursos ao segundo grau de jurisdição, conforme determina o rito previsto em nosso ordenamento jurídico, o Ministério Público, parte interessada, quedou-se inerte, deixando de interpor recurso próprio e em momento oportuno, pugnando por sua pretensão. Ressalte-se que, apesar de irresignado, o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público foi aviado contra a decisão contida no evento n. 86, ou seja, aquela que determinou o arquivamento da ação principal, sem resolução de mérito, por violação ao princípio do Promotor Natural. Nesse sentido, colaciono trecho do recurso de apelação, constante do evento n. 114. Veja-se: O Ministério Público, irresignado com a decisão do juiz da 2ª Auditoria, nos eventos 98 e 103, interpôs recurso e vem apresentar as razões da presente apelação, visando obter a anulação da decisão contida no evento 86 [...] Dessa forma, percebe-se que, diante da possibilidade de dar outro rumo a marcha processual, o Ministério Público se conformou com o rito adotado pelo magistrado a quo, recorrendo, pela terceira vez, da decisão que determinou o arquivamento da ação principal (evento n. 86), e não da decisão interlocutória que não conheceu dos recursos (evento n. 98), incidindo em flagrante ofensa ao princípio da unicidade, não havendo qualquer dúvida quanto a isso. Assim sendo, conclui-se que as matérias afetas à admissibilidade dos dois primeiros recursos é questão vencida, ou seja, é assunto notadamente precluso. Desse modo, diante da ausência de omissão no acórdão embargado, resta evidente que a pretensão do embargante é renovar a discussão sobre questão que já foi decidida, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. O mero inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas nos arts. 497 e 542 do Código de Processo Penal Militar. Desse modo, não identificada a presença de vício que justifique esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de abril de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator